Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721388-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu antecipação de tutela “para determinar que a ré, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS, autorize a cobertura do procedimento médico prescrito ao paciente (implante transcateter de prótese valvar aórtica - TAVI), com os materiais e insumos necessários, nos moldes da manifestação do médico responsável (ID 274069773 e ID 274069771).” Pretende o agravante a concessão de “efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão agravada” e, no mérito, “requer seja o presente recurso conhecido e provido”, a fim de que seja revogada a antecipação de tutela concedida na origem. Não obstante, analisando os autos de origem, verifica-se que a obrigação imposta pelo Juízo de origem já foi devidamente cumprida pela agravada, o que esvazia por completo o objeto da pretensão recursal, diante da inutilidade do provimento jurisdicional vindicado neste agravo. O efeito material da revogação da antecipação de tutela, neste caso concreto, consiste na cobrança dos custos com a cobertura do procedimento em desfavor da autora. No entanto, apenas a improcedência do pedido poderá gerar esse efeito, considerando que já foi expedida a autorização e realizado o procedimento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora